Tribunal: TJDFT
Processo: 0724389-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0724389-65.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALANA DAFNE DADAM AGRAVADO: BANCO BV S.A., NU PAGAMENTOS S.A., PICPAY BANK - BANCO MULTIPLO S.A., BANCO DO BRASIL SA, CAIXA ECONOMICA FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ALANA DAFNE DADAM, com pedido de concessão de efeito suspensivo, contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos do processo n. 0708935-82.2025.8.07.0020, indeferiu pedido de gratuidade de justiça em favor da ora agravante, nos seguintes termos (ID 238490618, na origem): O benefício da assistência judiciária gratuita tem como objetivo garantir o direito de alguém que não possui recursos suficientes de acionar o Poder Judiciário em defesa dos seus direitos. Intimada para acostar aos autos outros documentos hábeis à análise da alegada hipossuficiência, nos termos da decisão de ID 234260450, a parte autora não atendeu adequadamente ao comando judicial, limitando-se a apresentar a manifestação contida no ID 236397746. Além disso, as afirmações que constam dos autos, inclusive o mais recente contracheque da autora de ID 233939323, informando que aufere renda mensal bruta de mais de R$ 10.000,00, aliadas à falta de documentos comprobatórios, não se coadunam com o conceito de pessoa pobre, na acepção jurídica do termo. Portanto, apesar das alegações do requerente, não está comprovada a sua situação de hipossuficiência econômica, razão pela qual INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça. Intime-se a parte autora para efetuar o recolhimento das custas iniciais, sob pena de indeferimento da petição inicial. Prazo: 05 (cinco) dias. Em suas razões recursais (ID 73006327), a parte agravante alega que, embora sua renda bruta seja superior a R$ 10.000,00, encontra-se em situação de superendividamento, com saldo devedor atualizado de R$ 142.738,20, e comprometimento da renda em 376,04%, conforme demonstrado por planilha financeira e documentos anexados. Aduz que, após os descontos compulsórios e bancários, resta-lhe saldo negativo, o que compromete sua subsistência e a de sua família. Defende que a análise da hipossuficiência deve considerar a realidade concreta da parte, e não apenas critérios objetivos como o valor da renda bruta. Invoca jurisprudência do STJ e do TJDFT no sentido de que o comprometimento da renda com empréstimos pode justificar a concessão da gratuidade de justiça, mesmo a servidores públicos com remuneração aparentemente elevada. Cita, ainda, o Enunciado 22 da Jornada sobre superendividamento, que recomenda o deferimento da gratuidade de justiça ou o recolhimento das custas ao final nos processos dessa natureza, como forma de garantir o acesso à justiça. Pugna pela concessão de efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão que indeferiu a gratuidade de justiça. No mérito, postula a reforma da decisão agravada, com o deferimento definitivo da gratuidade de justiça. Preparo não recolhido. É o relatório. DECIDO. Dispensado o recolhimento do preparo na forma do disposto ao art. 99, §7o, do Código de Processo Civil, porquanto o objeto recursal é a concessão dos benefícios de gratuidade de justiça. Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso interposto. Nos termos do Art. 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para tanto, imperioso que estejam preenchidos os requisitos elencados nos Arts. 300 e/ou 995, parágrafo único, do CPC. Dessarte, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Na espécie, verifico a presença dos requisitos necessários para concessão da liminar postulada pela parte agravante. No caso em apreço, da análise dos documentos anexados aos autos de origem (ID 233939323, 233939324, 233941100 e 233939336), é possível inferir a situação de hipossuficiência da agravante. No caso, a parte agravante logrou comprovar que, diante da incidência de diversos consignados em folha e dos descontos compulsórios, aufere renda líquida abaixo do valor de 5 (cinco) salários mínimos correntes, critério objetivo adotado para fins de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Evidencia-se, também, a incidência de outros empréstimos em conta-corrente. Demais disso, o processo na origem visa o reconhecimento de situação de superendividamento para fins de repactuação de dívidas. A referida comprovação, em conjunto com a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica (Art. 99, § 3o, CPC), dá amparo à alegação de impossibilidade de o requerente arcar com custas processuais sem prejuízo do seu sustento e de sua família. Demonstrada, a princípio, a impossibilidade de a parte agravante reclamar a tutela jurisdicional sem a gratuidade de justiça, verifica-se a presença de risco de dano ao direito de apreciação da matéria em contexto pelo Poder Judiciário. Evidente, outrossim, o risco de extinção do processo. Assim, em sede de cognição sumária, encontram-se presentes os requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo para que se possa avaliar no mérito se a parte agravante faz jus à concessão do benefício pleiteado. Ante o exposto, ATRIBUO efeito suspensivo ao presente recurso para suspender a eficácia da decisão agravada e assegurar a tramitação do feito sem a exigência de custas até o julgamento final deste recurso. Intime-se a parte agravada, na forma do Art. 1.019, II, do CPC. Comunique-se ao juízo prolator da decisão agravada, dispensando-o das informações. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 3 de julho de 2025. CARLOS MARTINS Relator